Tribunal: TJMT
Processo: 1027169-79.2025.8.11.0003
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1027169-79.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[FRANK RIBEIRO DE ASSIS - CPF: 025.011.421-60 (RECORRENTE), MARIA CLEUZA DE JESUS - CPF: 852.744.451-87 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRIDO), NEY JOSE CAMPOS - CPF: 452.371.746-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
.
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto contra sentença de parcial procedência que, em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, reconheceu a falha na prestação do serviço e condenou a instituição financeira ao pagamento de R$ 1.000,00 (mil reais) a título de danos morais por negativação indevida. O recorrente busca exclusivamente a majoração do valor indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência de apresentação dos extratos de todos os órgãos de proteção ao crédito (SPC/SERASA e SCPC/BOA VISTA) impede o reconhecimento do dano moral, nos termos da Súmula 52 das Turmas Recursais de Mato Grosso; e (
ii
) analisar a possibilidade de majoração da indenização por danos morais fixada na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Súmula 52 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso estabelece que a não apresentação dos extratos do SPC/SERASA e do SCPC/BOA VISTA inviabiliza o deferimento de indenização por danos morais, por impedir a verificação de negativações preexistentes.

4. A parte recorrente juntou apenas o extrato do SCPC, descumprindo seu ônus probatório e o disposto na Súmula 52. A ausência de prova completa afasta o direito à indenização, prejudicando o pedido de majoração do valor.

5. Apesar de indevida a indenização, a condenação no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) é mantida em respeito ao princípio da proibição da
reformatio in pejus
, uma vez que apenas a parte autora recorreu, e a exclusão da condenação representaria prejuízo ao recorrente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Recurso não provido.

Tese de julgamento: 1. A comprovação do dano moral decorrente de negativação indevida exige que a parte autora demonstre a inexistência de anotações preexistentes, o que, conforme a Súmula 52 das Turmas Recursais de Mato Grosso, se faz pela apresentação dos extratos do SPC/SERASA e do SCPC/BOA VISTA, sob pena de inviabilizar o deferimento da indenização. 2. Em recurso exclusivo da parte autora, é vedado ao órgão julgador reformar a sentença para agravar sua situação, mesmo que se constate a ausência do direito pleiteado, devendo a decisão ser mantida em respeito ao princípio da proibição da
reformatio in pejus
.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.099/95, art. 55; Código Civil, art. 944; Código de Processo Civil,
arts
. 98, §§ 2º e 3º, e 141.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 20/08/2019; STJ,
AgRg
no AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1.379.761 - SP; STJ, REsp 1386424/MG, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Segunda Seção, julgado em 27/04/2016; STJ,
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Primeira Turma, julgado em 21/03/2013; Súmula 385/STJ; Súmula 52/TJMT; Turma Recursal do TJMT, N.U 1006476-80.2025.8.11.0001, Rel. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, julgado em 11/07/2025; Turma Recursal do TJMT, N.U 1005844-85.2024.8.11.0002, Rel. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, julgado em 31/03/2025.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1027169-79.2025.8.11.0003

Origem
: 1º Juizado Especial de Rondonópolis

Recorrente
: FRANK RIBEIRO DE ASSIS

Recorrido
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

FRANK RIBEIRO DE ASSIS ajuizou reclamação em face do BANCO SANTANDER (BRASIL)
S.A..
Noticiou que: a) foi surpreendido com a negativação de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito (SPC/SERASA) por um débito de R$ 789,39, referente ao contrato nº MP298866000184729066, com data de inclusão em 12/07/2024; b) desconhece a origem do débito e a relação contratual; c) não recebeu comunicação prévia sobre a inscrição. Requereu: a) a declaração de inexigibilidade do débito com a consequente exclusão da restrição; b) a condenação da reclamada ao pagamento de indenização por danos morais em valor não inferior a R$ 12.000,00.

O juízo singular concluiu que: a) aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, com a inversão do ônus da prova; b) a instituição financeira não comprovou a existência de vínculo contratual válido, pois não juntou contrato assinado ou outro meio idôneo que demonstrasse a manifestação de vontade do consumidor; c) a ausência de prova da origem do débito torna a cobrança e a negativação indevidas; d) o dano moral, em casos de negativação indevida, é presumido (
in
re

ipsa
); e) o valor da indenização deve ser razoável e proporcional. Ao final proferiu
sentença
de parcial procedência para: a)
declarar
a inexistência do débito de R$ 789,39; b)
condenar
a parte reclamada a promover a exclusão do nome do autor dos órgãos de proteção ao crédito no prazo de 5 dias, sob pena de multa; c)
condenar
a parte reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 1.000,00.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou, exclusivamente, que: a) o valor de R$ 1.000,00 fixado a título de danos morais é irrisório e desproporcional à gravidade da conduta do recorrido e aos danos sofridos; b) o montante não cumpre a dupla finalidade da indenização, que é compensar a vítima e desestimular o ofensor, especialmente por se tratar de uma instituição financeira de grande porte; c) um valor ínfimo incentiva a reiteração de práticas abusivas. Requereu o provimento do recurso para reformar parcialmente a sentença, majorando o valor da indenização por danos morais para R$ 12.789,39.

Embora a parte recorrida tenha sido intimada (ID 349085390), não foram apresentadas as contrarrazões.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Dano moral.

Dano moral consiste na ofensa aos direitos da personalidade, podendo atingir a honra objetiva, caracterizada pela lesão à reputação social, ou a honra subjetiva, relacionada ao sofrimento experimentado pela pessoa.

Nesse sentido:

“(...) 5. Os danos morais dizem respeito à dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). 6. As pessoas jurídicas merecem, no que couber, a adequada proteção de seus direitos da personalidade, tendo a jurisprudência dessa Corte consolidado, na Súmula 227/STJ, o entendimento de que as pessoas jurídicas podem sofrer dano moral. 7. A tutela da personalidade da pessoa jurídica, que não possui honra subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua fama e reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o da pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in
re

ipsa
). Precedente. (...) (STJ// REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/08/2019,
REPDJe
18/09/2019,
DJe
22/08/2019)"

Para que se reconheça o direito à indenização por danos morais decorrentes de negativação indevida, é imprescindível que o consumidor demonstre a inexistência de anotações preexistentes em seu nome, conforme Súmula 385 do STJ.

Para tanto, as Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso consolidaram o entendimento, por meio da Súmula 52, de que a comprovação se dá com a juntada dos extratos de ambos os principais órgãos de proteção ao crédito:

SÚMULA 52: “A não apresentação dos extratos do SPC/SERASA e do SCPC/BOA VISTA pelo reclamante, abrangendo os últimos 5(cinco) anos, impede a verificação da existência ou não de negativações anteriores, inviabilizando o deferimento de indenização por dano moral.”

No presente caso, a parte recorrente apresentou apenas o extrato do SCPC (
ID/PJe2 349085363
), deixando de juntar o extrato emitido pelo SPC/SERASA. Essa omissão impede a verificação completa da existência de outras anotações, descumprindo o ônus probatório que lhe incumbia.

Dessa forma, a ausência da prova completa, nos moldes da Súmula 52, afasta o direito à indenização por danos morais.

Quantum indenizatório do dano moral.

O recurso ataca tão somente o valor da indenização por danos morais, visando a sua majoração, razão pela qual a análise se restringirá a essa questão específica.

Em relação ao quantum indenizatório, deve atender às finalidades de compensação e repressão (art. 944 do Código Civil), observando a capacidade econômica da vítima e do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida.

A extensão da culpa e do dano deve ser igualmente observada, em atendimento aos Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade, conforme a jurisprudência do c. STJ:

“(...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo, da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível rever o valor a ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ//
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013)”

Sendo indevida a indenização por dano moral, em razão da não observância à Súmula 52, resta prejudicado o pedido de majoração do
quantum
indenizatório.

Non Reformatio in pejus.

Com base no tópico anterior, conclui-se que a parte recorrente não faria jus à indenização por danos morais. Esse resultado é mais prejudicial ao recorrente quando comparado com a sentença, que fixou a indenização em R$ 1.000,00 (mil reais).

Todavia, de acordo com o princípio da proibição da
reformatio in pejus
, ancorado no art. 141 do CPC, é vedado ao órgão de segundo grau reformar a decisão recorrida em prejuízo da parte recorrente.

“RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. ORIGEM DA DÍVIDA. CONTRATO ASSINADO ELETRONICAMENTE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. REFORMATIO IN PEJUS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (...) 2. Reformatio in pejus. De acordo com o princípio da proibição da reformatio in pejus, ancorado no art. 141 do CPC, é vedado ao órgão de segundo grau reformar a decisão recorrida em prejuízo da parte recorrente (N.U 1005844-85.2024.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 31/03/2025, publicado no DJE 04/04/2025). Considerando que apenas a parte reclamante recorreu, e sendo impossível proferir um julgamento que imponha à parte recorrente uma situação prejudicial, é imperiosa a manutenção da sentença. (...) (N.U 1006476-80.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/07/2025, publicado no DJE 11/07/2025)”

Portanto, considerando que apenas a parte autora recorreu, e sendo impossível proferir um julgamento que imponha à parte recorrente uma situação prejudicial, é imperiosa a manutenção da sentença no que se refere à condenação por danos morais.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do “não provimento” do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Por ser a parte recorrente beneficiária da Justiça Gratuita (
ID/PJe2 349085390
),
observe-se
o disposto no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o caso.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026